Tribunal: STF
Processo: RMS 31607
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Administrativo. Revisão de Anistia Política. 3. Portaria interministerial 134/2011. Previsão de instauração do procedimento de revisão. Possibilidade. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera instauração de procedimento de revisão dos atos concessivos de anistia política, com fundamento na Portaria interministerial 134/2011, não caracteriza, por si só, violação a direito individual daqueles que já tiveram reconhecida sua condição de anistiado nos termos do previsto no art. 8º do ADCT e na Lei 10.559/2002. 4. Decadência administrativa. Improcedência da alegação. A verificação da incidência do art. 54 da Lei 9.784/99 demanda a aferição de ausência de má-fé do destinatário do ato, hipótese que só pode ser analisada em procedimento administrativo próprio e individualizado, respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.